Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0703637-09.2024.8.07.0000 Impetrante: GEORGE CRISTIANO DOS SANTOS JÚNIOR Paciente: NOEMIA APARECIDA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NOEMIA APARECIDA DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuada por suposta infração ao art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador J. J. Costa Carvalho (ID 55459538). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator